Tribunal: STF
Processo: Rcl 86888
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por J.B.F.G contra ato da Ministra Relatora da Sindicância nº 869 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante narra que 



    “Os autos da Sindicância nº. 869/DF (2023/0332763-7) originaram-se a partir da Petição nº. 16.211/DF (2023/0332763-7), em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça e a qual a defesa do Reclamante detinha o acesso.



    Em seguida, acrescenta,



    “Referida Petição foi autuada em razão de representação feita por Artur Abumansur de Carvalho e Cibele Berenice de Amorim, que apresentaram notitia criminis contra José Benedito Franco de Godoi, então desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o argumento de que o Peticionário teria utilizado suas senhas funcionais para acessar e usar documentos sigilosos, violando o sigilo funcional e o segredo de justiça, incorrendo nos crimes previstos nos arts. 325 e 153, § 1º-A, ambos do Código Penal.”



    E anota que, 



    “Em 17 de agosto de 2025, a Exma. Ministra Reclamada proferiu decisão determinando a conversão do expediente da Pet nº. 16.211 em sindicância (Doc. 04). 



    Na mesma decisão, deferiu a adoção das providências requeridas pelo MPF, entre elas, a restrição de acesso aos autos apenas ao órgão acusatório e à Polícia Federal (Doc. 05).”



    Em decorrência, afirma que a defesa constituída ficou obstada de acessar os autos da Sindicância nº. 869/DF (2023/0332763-7), tendo a relatora no STJ indeferido o pretendido acesso.



    Requer, ao final:



     “o recebimento, conhecimento e o deferimento do pedido liminar, para determinar à Excelentíssima Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, que permita o imediato acesso aos defensores constituídos do Reclamante às informações prestadas pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo ao Col. Superior Tribunal de Justiça, juntadas aos autos da Sindicância nº 869/DF, às fls. 1.379/1.382. 



    No mérito, requer a confirmação da medida liminar, reconhecendo-se a violação à Súmula Vinculante nº. 14”



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se da decisão reclamada o seguinte (edoc. 9, fls.3-4):



    “EMENTA PROCESSUAL PENAL. SINDICÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE 14/STF. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO.



    (...)



    Consoante apontado pelo parquet, o acesso aos autos poderá causar prejuízo irreparável à presente investigação. Conforme verifica-se dos arestos abaixo transcritos, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de indeferir acesso a documentos por parte da defesa, com o fim de resguardar apuração em andamento:



    (...)



    Dispositivo 



    Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de acesso formulado pelo peticionário.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso aos autos de da Sindicância nº. 869/DF (2023/0332763-7), a consubstanciar afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, segundo o teor da decisão reclamada, a Relatora do feito no Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido formulado pela defesa, afirmando haver apuração em andamento que poderia ficar comprometida caso fosse autorizado o acesso prévio.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente